Tribunal: TJSP
Processo: 1007155-71.2025.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Cédula de Crédito Bancário - Renegociação de dívida - Sentença de improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais amplamente genéricas – Apelante que enfrenta tema que lhe foi favorável – Ausência de qualquer impugnação efetiva aos fundamentos da r. Sentença recorrida – Expressa violação ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Cédula de Crédito Bancário - Renegociação de dívida - Sentença de improcedência – Insurgência que não prospera – Razões recursais amplamente genéricas – Apelante que enfrenta tema que lhe foi favorável – Ausência de qualquer impugnação efetiva aos fundamentos da r. Sentença recorrida – Expressa violação ao princípio da dialeticidade - Preliminares – Nulidade da r. Sentença – Inocorrência – R. pronunciamento jurisdicional amplamente fundamentado de acordo com as peculiaridades do caso concreto - Arcabouço probatório produzido – Suficiência para o exame da relação contratual entre as Partes e exame do mérito da Lide – Produção de prova pericial – Prescindibilidade – Ausência de fato controverso a justificar sua realização - Mérito - Encargos abusivos – Juros remuneratórios - Aplicação de taxa de juros superior à média de mercado, que, por si só, não implica em abusividade – Índices que não superam o dobro da média fixada para a espécie contratual – Critério razoável - Precedentes - Previsão contratual expressa a estabelecer a cobrança de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Aplicação da Súmula n° 54, do E. STJ - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.